Tribunal: TJMT
Processo: 0032945-95.2004.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032945-95.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELIANE CARVALHO TRINDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A prescrição de apenas parte do crédito tributário exequendo, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Gerson Ferreira Paz, nos autos da Execução Fiscal nº 0032945-95.2004.8.11.0041

ajuizada em face de
ELAINE CARVALHO TRINDADE
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU relativo aos exercícios dos anos de 1999 a 2000, CDA ́s nº 69837/99 e 142387/00.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Município a inocorrência de prescrição intercorrente, o qual o feito distribuído tempestivamente, antes de findo o prazo prescricional, no entanto a secretaria não tomou as providências pertinentes, deixado de proceder aos atos que deveriam impulsionar o feito.

Assevera que a prescrição se deu por culpa da máquina judiciaria.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Os autos não foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença

que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU relativo aos exercícios dos anos de 1999 a 2000, CDA ́s nº 69837/99 e 142387/00.

Com efeito
,

da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

De início, cumpre ressaltar que o presente recurso deve ser analisado sob a ótica do CPC/73, uma vez que a decisão foi proferida em 08/05/2007, quando aquele ainda era vigente.

Na sentença o juízo
a quo
reconheceu a prescrição do crédito tributário referente aos exercícios dos anos de 1999 a 2000, determinando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios, quais sejam, 2001 a 2003.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o CPC/73:

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo;

Art. 513. Da sentença caberá apelação (arts. 267 e 269).

“
Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo.

Como é cediço, a decisão que extingue parcialmente o crédito possui natureza de decisão interlocutória, pois não põe fim à execução fiscal.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão objurgada, observa-se tratar de decisão interlocutória, uma vez que declara prescrito, tão somente, os créditos tributários dos exercícios de 1995 a 1997 e determina o prosseguimento do feito no que tange aos demais exercícios descritos na CDA nº 00155/2003, não colocando fim ao processo.

Diante disso, se conclui que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação (art. 513 CPC/73), pois a hipótese dos autos, encontra previsão no art.
522
do antigo
Códex
Processual.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. (...)VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016,) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Alegações genéricas de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto com base no art. 535, inciso II, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recurso adequado para impugnação é o agravo de instrumento. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.
4. Deve ser afastada a multa cominada, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil, ante o caráter de prequestionamento emprestado aos embargos de declaração. Aplicação da Súmula 98/STJ. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1138871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010) (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso já se manifestou acerca da temática, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa. 2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.” (STJ - REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 2.

Apelo não conhecido. (Ap 134409/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 557 do CPC/1973,
in verbis
:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3º, do CPC). Precedentes do c. STJ.
Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”
. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016) (destaquei)

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento (art. 522 do CPC/73) e o Recuso de Apelação (art. 513 do CPC/73), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO VERTENTE RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020